Tribunal: STF
Processo: Rcl 84365
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MANOEL FRANCISCO GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do processo n. 0150000-70.2000.5.02.0312, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “a ação trabalhista foi proposta em 29/06/2000 ( isto mesmo, há mais de 14 anos) contra Lavanderia Bom Sucesso Ltda (CNPJ 02.928.728/0001-03). O feito transitou em julgado, dando-se início à fase de cumprimento de sentença” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi determinada a inclusão na polaridade passiva da LAVANDERIA CRISTAL OITO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 05.282.495/0001-80, que não possui qualquer vínculo jurídico com a Executada Bom Sucesso, nos seguintes termos (fls. 88): ‘Dou por caracterizada a sucessão. Retifique-se o polo passivo para constar Lavanderia Cristal Oito’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “verifica-se irregularidades. A primeira quanto a inclusão da LAVANDERIA CRISTAL OITO que, data venia, é completamente descabida, uma vez i) a referida empresa não integra o mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada, ii) não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa executada e iii) não teve qualquer participação na fase de conhecimento do processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “a segunda [irregularidade] quanto à desconsideração da personalidade jurídica com base exclusivamente na inexistência de bens da empresa reclamada, sem que houvesse a instauração do competente incidente. Ressalta-se que não houve a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que contraria o procedimento previsto no artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “no presente processo está ocorrendo indevido redirecionamento da execução à empresa LAVANDERIA CRISTAL OITO, uma vez que i) não integra o mesmo grupo econômico da empresa originalmente executada (Bom Sucesso), ii) não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa executada, iii) não teve qualquer participação na fase de conhecimento do processo e iv) não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na forma dos artigos 133 e 137 do CPC e artigo 855-A da CLT” (fl. 5, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada no seguinte sentido (e-doc. 3):



    “Da detida análise das manifestações, observa-se que o excipiente não está discutindo sua própria inserção no polo passivo da lide, mas a desconsideração da personalidade de ‘LAVANDERIA CRISTAL OITO’, sem, contudo, provar sua legitimidade para tanto. Tal manifestação pode crir embaraços ao prosseguimento da execução. 



    Assim, nada a deferir. 



    Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, a fim de não reconhecer a nulidade de citação.”.



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo de origem até decisão de mérito desta Reclamação” (fl. 6, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que i) seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após 25/05/2023, ou seja, após a decisão de suspensão nacional proferida naquela data pelo Em. Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DO STF); ii) não haja o redirecionamento da execução à empresa LAVANDERIA CRISTAL OITO, bem como não seja submetida a qualquer ato expropriatório, uma vez que não integra o grupo econômico da empresa Reclamada, não integrou a fase de conhecimento da reclamatória e não foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em conformidade com o Tema 1.232 do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, os reclamantes alegam ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    3. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão os reclamantes.



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a decisão reclamada deixou de apreciar a matéria suscitada pelo reclamante em sede de exceção de pré-executividade, em razão da ausência de comprovação de sua legitimidade para impugnar a desconsideração da personalidade jurídica determinada nos autos de origem.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente